Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717793-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBA LUCIA FERNANDES DANTAS AGRAVADO: EDUARDO LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBA LUCIA FERNANDES DANTAS contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0700971-87.2019.8.07.0007, movido em face de EDUARDO LUIZ DA SILVA, acolheu a impugnação à penhora e deferiu o levantamento dos valores em favor do devedor (ID 64575175, origem). Nas razões (ID 16970687), narra tratar-se na origem de ação de conhecimento em que se busca o pagamento da quantia de R$ 2.068,88 (dois mil, sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Afirma ter sido creditada na conta do agravado, em 19/02/2020, a quantia de R$ 4.210,00 (quatro mil, duzentos e dez reais), proveniente de empréstimo bancário, restando como saldo final no referido mês R$ 2.809,00 (dois mil, oitocentos e nove reais). Assevera que a constrição judicial ocorreu no dia 1o/03/2020, lançada no extrato bancário do agravado em 04/03/2020, no valor de R$ 2.056,60 (dois mil, cinquenta e seis reais e sessenta centavos). Já o crédito do INSS apenas foi creditado no dia 05 de março. Aduz, portanto, ter recaído a constrição judicial exclusivamente sobre empréstimo bancário e não sobre benefícios previdenciários do devedor, como disposto na decisão atacada. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida. O efeito suspensivo foi deferido e as informações dispensadas (ID 17138395). Contraminuta em ID 17911811. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou a expedição de mandado de levantamento em favor do devedor. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença (n. 0700971-87.2019.8.07.0007) movido por ALBA LÚCIA FERNANDES DANTAS em face de EDUARDO LUIZ DA SILVA, fundado em sentença condenatória transitada em julgado. A ação de cobrança (n. 2014.07.1.010589-7) a que se refere a execução foi julgada procedente para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.068,88 (dois mil e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de juros de mora e correção monetária desde 05/09/2013. Conforme planilha de cálculo anexa à inicial, o valor atualizado do débito perfaz a importância de R$ 4.631,73 (quatro mil seiscentos e trinta e um e setenta três). Iniciado o cumprimento de sentença e não efetuado o pagamento voluntário, foram realizadas pesquisas via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, a fim de localizar bens penhoráveis em nome do executado. Houve constrição parcial da quantia via Bacenjud, com transferência do valor para conta judicial (ID 58648016 da origem). O executado, por conseguinte, apresentou impugnação à penhora (ID 59561718 da origem), alegando ter a constrição judicial recaído sobre proventos de aposentadoria e conta poupança. Defendeu a impenhorabilidade da quantia, com base nos artigos 832 e 833, incisos IV e X, ambos do Código de Processo Civil, requerendo, nesses termos, a imediata liberação dos valores. Consoante decisão acima transcrita, entendeu o douto magistrado que os valores bloqueados eram, de fato, oriundos dos proventos de aposentadoria do executado, recebidos em 05 de março de 2020, determinando a expedição de mandado de levantamento em seu favor. Inconformada, agravou a exequente. Compulsando os autos de origem, observa-se que, em 19/02/2020, o executado recebeu na conta bancário empréstimo no valor de R$ 4.210,00 (quatro mil duzentos e dez reais) – ID 63382940; pg. 4. Depois de diversos pagamentos realizados, em 03/03/2020, o saldo em conta corrente era de R$ 2.245,83 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) – ID 63382940; pg. 1. Retira-se do documento de ID 58649713 que o bloqueio realizado perante a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 2.056,60 (dois mil e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), foi efetuado em 03/03/2020, às 05h29, o que corresponde à rubrica DB VLR BLV, de 04/03/2020, permanecendo disponível o saldo de R$ 189,27 (cento e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) – ID 63382938; pg. 1. Apenas no dia seguinte, em 05/03/2020, foram creditados os proventos pagos pelo INSS, no valor de R$ 3.405,36 (três mil quatrocentos e cinco reais e trinta e seis centavos) - ID 63382938; pg. 1. Assim, entendo que o bloqueio foi realizado sobre valor oriundo de empréstimo, não alcançado pelo manto da impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. No entanto, em sede de contrarrazões, demonstra o agravado que, antes mesmo da interposição do presente agravo o valor penhorado já havia sido levantado, em 17/06/2020 – informação esta que não constava dos autos de origem, ficando evidente o esvaziamento do objeto do agravo, diante da liberação do montante em favor do executado. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator